Tribunal: TJMT
Processo: 0014232-11.2012.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014232-11.2012.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSELI APARECIDA BUENO CREVELARI - CPF: 032.594.788-09 (EMBARGANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO FRANCO registrado(a) civilmente como RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO FRANCO - CPF: 015.095.981-89 (ADVOGADO), CHARLES DANILO LOPES LEITE - CPF: 631.667.711-15 (EMBARGADO), S.A. PARK ESTACIONAMENTOS LTDA - CNPJ: 15.313.658/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMSEN & SIMSEN LTDA - CNPJ: 19.753.274/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIN ARQUITETOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - CNPJ: 11.050.962/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), CHESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 01.592.159/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGADA OMISSÃO. DESBLOQUEIO DE VALOR ÍNFIMO VIA SISBAJUD. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.. Embargos de declaração opostos por exequente contra acórdão que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o cumprimento de sentença, alegando omissão quanto à análise de efetiva constrição patrimonial realizada via SISBAJUD.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à existência de bloqueio de valores via sistema SISBAJUD, que teria sido posteriormente desbloqueado por ser considerado de valor ínfimo, e se tal fato seria suficiente para afastar a configuração da prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apreciou expressamente as diligências realizadas via SISBAJUD, consignando a ausência de resultado útil e de efetiva constrição patrimonial.

4. Ainda que houvesse bloqueio de valor ínfimo, o entendimento jurisprudencial consolidado (Tese STJ n. 568) exige constrição patrimonial substancial e eficaz para a interrupção da prescrição intercorrente, o que não ocorreu no caso concreto.

5. Os embargos visam rediscutir o mérito da decisão embargada, sem evidenciar qualquer vício que justifique sua modificação.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

“1. A mera tentativa de penhora por meio do sistema SISBAJUD, ainda que tenha gerado bloqueio de valor ínfimo posteriormente desbloqueado, não configura efetiva constrição patrimonial apta a interromper o curso da prescrição intercorrente. 2. Não se verifica omissão no acórdão que apreciou expressamente as diligências realizadas e aplicou a jurisprudência consolidada sobre a matéria.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 206, § 5o, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tese n. 568; AgInt no AREsp 1165108/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 18/02/2020; STJ, EDcl nos EREsp 667002/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 19/12/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
ROSELI APARECIDA BUENO CREVELARI
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado (ID 330012850), que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o cumprimento de sentença.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão foi omisso quanto à existência de constrição efetiva nos autos, afirmando que houve registro de penhora efetivada via SISBAJUD, posteriormente desbloqueada por ser considerada de valor ínfimo. Sustenta que essa constrição patrimonial, ainda que temporária, constitui ato processual apto a interromper o curso da prescrição intercorrente, o que afastaria a premissa central adotada pelo acórdão de que não houve qualquer constrição patrimonial efetiva durante o trâmite do cumprimento de sentença.

Argumenta que a omissão apontada não é meramente formal, mas substancial, pois altera a compreensão jurídica da controvérsia, uma vez que a existência da penhora documentada pelo próprio juízo demonstraria que não se configurou o cenário extremo exigido pela legislação para a declaração de prescrição intercorrente.

Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração para que seja reconhecida a omissão existente no acórdão, com a atribuição de efeitos infringentes para afastar a prescrição intercorrente declarada e determinar o prosseguimento regular do cumprimento de sentença.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID 333093392, que informa que a parte embargada não foi citada nos autos de origem, não havendo angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
ROSELI APARECIDA BUENO CREVELARI
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado (ID 330012850), que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o cumprimento de sentença.

Conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos, conforme certificado no ID 333093392.

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada,
que não se presta à rediscussão do mérito
da causa, tampouco à modificação do entendimento manifestado pelo órgão julgador, salvo em hipóteses excepcionais.

No caso em análise, a embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado, especificamente quanto à alegada ocorrência de constrição patrimonial efetiva durante o trâmite do cumprimento de sentença, que teria sido realizada via sistema SISBAJUD, embora posteriormente desbloqueada por ser considerada de valor ínfimo.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a ementa do acórdão embargado:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS - INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS - DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL - INEFICÁCIA DE ATOS PROCESSUAIS MERAMENTE FORMAIS - RECURSO DESPROVIDO.

I - Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença com fundamento na prescrição intercorrente, decorridos mais de 11 (onze) anos desde o início da fase executiva, sem localização de bens penhoráveis do executado, apesar das múltiplas diligências empreendidas, todas infrutíferas.

II - Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu a prescrição intercorrente no cumprimento de sentença, considerando que: i) transcorreram mais de 11 (onze) anos de tramitação processual sem satisfação do crédito; ii) se a diligência processual da exequente, com repetidos pedidos de realização de pesquisas patrimoniais, é suficiente para afastar a prescrição intercorrente; e iii) se a existência de petição pendente de apreciação judicial tem o condão de obstar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III - Razões de decidir:

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a Tese n. 568, consolidou o entendimento de que requerimentos para realização de diligências que se revelaram infrutíferas na localização do devedor ou de seus bens não têm o condão de suspender ou interromper o curso da prescrição intercorrente.

4. A mera movimentação formal do processo, desacompanhada de resultados concretos e eficazes, não constitui ato de efetivo impulso processual capaz de elidir o decurso do prazo prescricional, sendo necessária a efetiva constrição patrimonial para interromper a prescrição intercorrente.

5. No caso concreto, transcorreram mais de 11 (onze) anos desde o início da fase executiva, ultrapassando significativamente o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, sem que nenhuma das diligências realizadas tenha resultado em constrição patrimonial efetiva.

IV - Dispositivo e tese:

6. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento: 1. Configura-se a prescrição intercorrente quando, após o decurso do prazo de suspensão previsto no art. 921, § 1o, do CPC, transcorre o prazo prescricional sem que o exequente obtenha êxito na localização de bens penhoráveis do devedor. 2. Apenas a efetiva constrição patrimonial é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando o mero peticionamento em juízo com pedidos de diligências que se mostraram infrutíferas."

Passo a analisar a alegada omissão suscitada pela embargante.

A questão central dos embargos de declaração reside na afirmação de que o acórdão teria sido
omisso

ao não considerar a existência de uma penhora efetivada via sistema SISBAJUD,
posteriormente desbloqueada por ser de valor ínfimo, o que, segundo a embargante, constituiria ato processual apto a interromper o curso da prescrição intercorrente.

Inicialmente, cumpre destacar que o acórdão embargado, ao analisar o histórico processual do cumprimento de sentença, fez expressa menção às diligências realizadas ao longo da execução, inclusive àquelas relacionadas à tentativa de penhora online via sistema SISBAJUD, conforme se verifica no seguinte trecho:
"Atendendo à solicitação, sobreveio decisão em 25 de março de 2015 (id. 323290492, fl. 198) que deferiu a penhora online via Sisbajud, todavia, a medida mostrou-se infrutífera (id. 323290492, fl. 201)."

Além disso, o acórdão também registrou outras tentativas de penhora online realizadas posteriormente:

"Ulteriormente, a exequente reiterou seu pleito de prosseguimento do feito, postulando a realização de nova pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema Sisbajud e, cumulativamente, a expedição de certidão para fins de protesto (id. 323290493, fl. 2). Por decisão de 30 de julho de 2018 (id. 323290493, fl. 5), o Juízo deferiu a diligência requerida, a qual, contudo, restou infrutífera."

"Em 9 de julho de 2021 (id. 323290854), a parte requereu a realização de buscas no sistema Sisbajud, desta vez na modalidade 'teimosinha', a qual foi indeferida pelo Juízo de origem em 26 de novembro de 2021 (id. 323290858)."

"Em 22 de fevereiro de 2022, a exequente renovou o pedido de pesquisa de ativos no Sisbajud (id. 323290860), o qual foi deferido em 12 de abril de 2022 (id. 323290864)."

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado
não foi omisso quanto à análise das diligências realizadas via sistema SISBAJUD
, tendo expressamente consignado as tentativas de penhora online efetuadas ao longo do cumprimento de sentença.

Contudo, é
necessário examinar se houve efetivamente uma constrição patrimonial que tenha sido posteriormente desbloqueada por ser considerada de valor ínfimo
, conforme alega a embargante, e se tal circunstância foi omitida no acórdão embargado.

Analisando detidamente os autos, observa-se que a embargante faz referência a uma decisão que teria desbloqueado
"a importância penhorada via convênio SISBAJUD, eis que ínfima".
No entanto,
não indica precisamente em qual ID ou folha dos autos tal decisão estaria registrada
, o que dificulta a verificação da alegação.

O acórdão embargado, ao analisar o histórico processual, consignou expressamente que as diligências realizadas via sistema SISBAJUD foram "infrutíferas", o que sugere que não houve efetiva constrição patrimonial, mas sim tentativas que não resultaram em bloqueio de valores significativos.

É importante destacar que, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Tese n. 568, mencionada no próprio acórdão embargado
, "apenas a
efetiva constrição patrimonial
é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando o mero peticionamento em juízo com pedidos de diligências que se mostraram infrutíferas". Destaquei.

Nesse contexto, mesmo que tenha havido um bloqueio de valor ínfimo, posteriormente desbloqueado, tal circunstância não seria suficiente para caracterizar uma "efetiva constrição patrimonial" capaz de interromper o curso da prescrição intercorrente, conforme a jurisprudência consolidada do STJ.

O acórdão embargado, ao analisar a questão da prescrição intercorrente, baseou-se precisamente nesse entendimento, conforme se verifica no seguinte trecho:

"[...] Cumpre sublinhar que, consoante entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, consolidado por meio da Tese n. 568, os requerimentos para a realização de diligências que se revelaram infrutíferas na localização do devedor ou de seus bens não têm o condão de suspender ou de interromper o curso da prescrição intercorrente. Extrai-se a compreensão de que a mera movimentação formal do feito, desacompanhada de resultados concretos e eficazes, não constitui ato de efetivo impulso processual capaz de elidir o decurso do prazo prescricional. Logo, a atividade processual meramente aparente, que não conduz ao avanço substancial da execução ou à satisfação do crédito, não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, cuja natureza é objetiva e está vinculada à inércia material do exequente. [...]"

Ademais, o acórdão também citou precedentes jurisprudenciais que corroboram esse entendimento, inclusive um julgado do STJ que expressamente afirma que
"a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação, ainda que por edital, são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens" (STJ, AgInt no AREsp 1165108/SC, 1a Turma, Re. Min. Gurgel de Faria, j. 18/02/20).

Portanto, mesmo que tenha havido um bloqueio de valor ínfimo, posteriormente desbloqueado, tal circunstância não alteraria a conclusão do acórdão embargado, pois, conforme a jurisprudência consolidada do STJ, apenas a efetiva constrição patrimonial, que resulte em avanço substancial da execução ou na satisfação do crédito, é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente.

Nesse sentido, não se verifica a omissão alegada pela embargante, pois o acórdão embargado analisou adequadamente as diligências realizadas ao longo do cumprimento de sentença e aplicou corretamente o entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria.

Ademais, é importante ressaltar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do entendimento manifestado pelo órgão julgador, salvo em hipóteses excepcionais, quando evidenciado erro manifesto.

No caso em análise, o que se verifica é a tentativa da embargante de rediscutir o mérito da decisão, buscando a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para afastar a prescrição intercorrente reconhecida pelo acórdão embargado.

Como bem pontuado pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPETÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. (...). 3. "
O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ"
(EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/8/2015). 4. Não há omissão em acórdão que, por não conhecer dos embargos de divergência, deixa de se manifestar acerca das divergências alegadas pelo recorrente. 5.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos aclaratórios
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 490.852/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe 11/3/2015). Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EREsp: 667002 DF 2008/0129342-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/03/2019)

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e no mérito os
REJEITO
, mantendo inalterada o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025